Tribunal: TJES
Processo: 0003557-30.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003557-30.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME DOS SANTOS THELAU
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003557-30.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME DOS SANTOS THELAU

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA - MG181020-A

VOTO

Como relatado, “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME DOS SANTOS THELAU,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Alega ainda a ausência de justa causa para a ação penal, eis que as provas foram obtidas por meio de violação do domicílio do paciente, motivo pelo qual requer o trancamento do feito.

Consta do Termo de Audiência de Custódia que:

[...]

Conforme consta no APFD, policiais militares, em patrulhamento pelo bairro das Laranjeiras, teriam recebido informações de um popular da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e posse irregular de arma de fogo por um indivíduo de nome Guilherme, ocasião em que prosseguiram até o local indicado.
Narra que, ao avistarem o autuado saindo da residência indicada, o mesmo teria começado a empreender fuga, retornando para o local, ocasião em que teria sacado um revólver, não obedecendo às ordens emanadas pela guarnição. Realizada a abordagem do mesmo, teria sido encontrada, na entrada do imóvel, um pedaço de maconha, bem como, debaixo do colchão da cama do autuado, um revólver, calibre .38, Smith Wesson, nº 450, com capacidade para 06 munições, municiado e carregado, e 01 pedaço de tablete de substância similar à maconha, do tamanho aproximado de uma caixa de chocolate “bis”, e 01 balança de precisão. Ademais, no local ainda teria sido apreendida 01 metralhadora de fabricação semi-industrial, calibre .380, 02 carregadores alongados com capacidade para 30 munições cada um, calibre .380, 04 pedaços de substância similar à maconha, 01 rolo de plástico para embalo de entorpecentes e 01 coldre para portar arma de fogo, sendo o autuado encaminhado para Delegacia.

[...]

Extrai-se dos autos que os policiais militares abordaram o paciente ao verem que o mesmo estava com uma arma de fogo, quando então apreenderam o material acima relacionado.

Assim, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Necessário esclarecer que ao me debruçar sobre os Sistemas EJUD e INFOPEN constata-se que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0014094-72.2021.8.08.0048).

Nessa toada, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pela dedicação de Guilherme às atividades

criminosas.

Por outro lado, sustenta o impetrante a ilicitude das provas carreadas nos autos, eis que os policiais militares adentraram na residência do paciente sem que houvesse mandado de busca e apreensão para tanto.

Ora, como já pontuado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, o crime de tráfico de drogas é permanente e por isso sua consumação se prolonga no tempo.

Ademais, já restou pacificado na jurisprudência pátria que em se tratando de crime permanente é dispensável a existência de mandado de busca e apreensão para entrada em domicílio quando flagrante a existência de entorpecente no local.

No caso em tela, o paciente foi visto com uma arma e quando abordado, foi constatado pela guarnição policial que havia no interior da residência, certa quantidade de drogas.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada.

Da mesma forma não há como acolher o pedido de trancamento da ação penal.

Como já pacificado em diversos precedentes das Cortes Superiores,
“o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.”
(STJ HC 350973 / SP HABEAS CORPUS 2016/0062346-9 Relator(a) Ministro NEFI CORDEIRO (1159) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 09/08/2016).

Desse modo, considerando que inexistem ilegalidades a serem sanadas e estando presentes a materialidade e os indícios de autoria (justa causa), não há que se falar em trancamento da ação penal.

Ante o exposto, e com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como
voto
.

12 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva do acusado se faz necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.